Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001877-43.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADA:- NATALIA FARIAS PEREIRA
Agravo de Instrumento n. 1001877-43.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica, deferiu a tutela de urgência para DETERMINAR que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda o bloqueio da conta no 77.352-2, agência 0551-7, de titularidade de NATÁLIA FARIAS PEREIRA, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.
O agravante alega que as operações questionadas foram feitas pela agravada de livre e espontânea vontade e não há nenhum vício de consentimento.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser exorbitante além de não ter sido fixado limite máximo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que procurou o agravado para a abertura de uma conta para ter acesso ao cartão de crédito e foi surpreendida com a informação de que já havia uma conta em seu nome.
Afirma que nunca abriu conta bancária na instituição financeira ora requerida, e também, nunca recebeu nenhum aviso/notificação da existência dessa conta bancária.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados, considerando que os elementos de convicção até então reunidos na contenda, denotam a probabilidade do direito, posto que os documentos colacionados indicam abertura de conta/movimentação financeira em conta bancária de titularidade da autora, sem seu conhecimento e/ou autorização, o que é evidenciado principalmente pela lavratura do Boletim de Ocorrência de id 47144817.
Outrossim, o perigo de dano emerge da própria narrativa apresentada, a qual indica suposta fraude com a utilização de dados pessoais da autora p/movimentação financeira. (Id 47354669 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento.
Quanto à multa cominatória, tem por objetivo forçar a parte a atender à ordem judicial e, em princípio, não se mostra descabida. Além do mais, não há montante a ser executado para que se fale em excesso.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator